Tribunal: TJDFT
Processo: 0703237-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703237-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - SINDICAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto pela CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL – CLDF contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID origem 114560859), que, nos autos da ação civil pública movida pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDICAL, deferiu o pedido de natureza liminar vindicado na exordial, determinando a suspensão dos atos da Mesa Diretora da Câmara Legislativa nos 134 e 135, ambos de 2021 (ID origem 114505134), com restabelecimento dos atos anteriores, até a prolação de sentença no bojo daquela pretensão. Diante das particularidades despontadas da causa, de início, determinei, por meio do despacho de ID 32434768, que a parte recorrente esclarecesse alguns pontos reputados relevantes para o deslinde desta demanda. Em seguida, a parte recorrente manifesta a intenção de desistir do recurso, requestando, na oportunidade, a devida homologação (ID 32507774). É o relato do necessário. Decido. Conforme acima delineado, a parte recorrente formulou pedido de desistência do vertente agravo de instrumento, o que impõe sua homologação, ante o disciplinado no caput do artigo 998 do Código de Processo Civil - CPC, que ostenta a seguinte redação: CPC, Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [...]. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte agravante tem o direito de desistir do recurso interposto, independente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pelo(a) recorrente, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil - CPC combinado com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT. Intime-se. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Cumpra-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator